Tribunal: TJES
Processo: 5012706-91.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012706-91.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUAN PABLO MUÑOZ HERNANDEZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO ESTRANGEIRO. AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDO EXTERNO - UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IMPOSSIBILIDADE . RECURSO PROVIDO.

1.

Em razão da impossibilidade física e aparelhamento do Estado em empreender o monitoramento do apenado, afasta-se a obrigatoriedade do uso do equipamento na realização dos estudos do detento
.

2
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5012706-91.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: JUAN PABLO MUÑOZ HERNANDEZ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como lançado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração em sede de Agravo em Execução Penal interposto por
JUAN PABLO MUÑOZ HERNANDES
em face do Acórdão que fixou a possibilidade do reeducando empreender saída para estudo com uso de monitoramento eletrônico.

Em suas
razões recursais (ID nº
11377706
),
a defesa
requer,
aponta a impossibilidade do cumprimento da determinação de monitoramento. Tal situação foi corroborada pelo Juízo da Execução em contato pessoal com este relator, apresentando a impossibilidade técnica de coordenar a saída para estudo com o aparelho de monitoramento.

Pois bem.

Conforme ementa de julgamento empreendido por esta corte, o pleito do recorrente foi acolhido com os seguintes termos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO ESTRANGEIRO. AUTORIZAÇÃO PARA ESTUDO EXTERNO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO PROVIDO.
1.
A saída para estudo externo é permitida expressamente pela Lei de Execuções Penais que, no seu art. 122, inc. II, prevê a possibilidade de se obter autorização para saída temporária do estabelecimento prisional para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na comarca do juízo da execução.
2.
É importante ressaltar que a autorização para saída e a frequência no curso desejado devem depender da apresentação regular dos resultados das avaliações realizadas ao longo do curso, de forma que seu baixo aproveitamento, quer porque efetivamente o idioma seja um empecilho, quer porque o beneficiário esteja de dedicando suficientemente, ensejarão a revogação do benefício.
3.
Mostra-se adequado condicionar a saída à instalação de dispositivo de monitoramento eletrônico, estabelecendo-se o perímetro de circulação e o itinerário para o percurso
estabelecimento prisional x faculdade x estabelecimento prisional.
4.
Recurso conhecido e provido.

No caso, o apenado já cumpriu mais de 1/6 da pena – uma vez que foi condenado há 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses de reclusão –, foi beneficiado com saídas temporárias, labora externamente e internamente na Unidade Prisional e, ainda, foi beneficiado com a progressão de regime parra o semiaberto.

Desta forma, entendo por manter irretocável o julgamento, entretanto, extirpando do mesmo a condicionante imposta quanto a
instalação de dispositivo de monitoramento eletrônico
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE
provimento
e retirar a obrigatoriedade do monitoramento eletrônico do reenducando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________